Tribunal: TJMT
Processo: 1039107-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1039107-14.2024.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: VERA BRESSIANI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO -AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a condenação por danos morais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.
2. Na hipótese, há que se considerar que a dívida foi inscrita em 18/11/2021, baixada em 25/02/2022 e ação foi proposta em 06/2024.
3. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia reduzida na decisão monocrática se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
4. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.
5. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039107-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERA BRESSIANI - CPF: 600.366.649-87 (RECORRENTE), JOSE ELIAS MAKHOUL JUNIOR - CPF: 000.145.891-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ELIAS MAKHOUL JUNIOR - CPF: 000.145.891-41 (ADVOGADO), VERA BRESSIANI - CPF: 600.366.649-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025